Tribunal: TJBA
Processo: 0521068-72.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0521068-72.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HESA 75 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Advogado(s)
:
HELIO VEIGA PEIXOTO DOS SANTOS, VICTOR PACHECO CARNEIRO

APELADO: MARCO AURELIO MOREIRA AINSWORTH e outros

Advogado(s)
:
PAULO DE TARSO SILVA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. INVERSÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por HESA 75 – Investimentos Imobiliários Ltda. contra sentença que a condenou ao pagamento de penalidade por atraso na entrega de imóvel, com base na inversão de cláusula penal originalmente estipulada apenas contra o consumidor. A apelante sustenta: (i) a incompatibilidade entre o pedido de rescisão contratual e o de indenização por inadimplemento parcial; (ii) a inadequação da base de cálculo utilizada; e (iii) erro na definição do termo inicial da mora e da incidência de juros de mora.

2. A sentença parcial de mérito reconheceu o inadimplemento contratual no período de 29/04/2015 a 29/06/2015 e fixou o termo inicial dos juros moratórios. Decisão mantida em agravo de instrumento, cujo acórdão transitou em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é juridicamente admissível a cumulação do pedido de rescisão contratual com a indenização por atraso na entrega do imóvel; e

(ii) saber se a inversão da cláusula penal moratória em favor do consumidor e o critério adotado para sua fixação são juridicamente adequados e proporcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares

4. Não se conhece da apelação no tocante à discussão sobre o marco temporal da mora e ao termo inicial dos juros de mora, por força da coisa julgada formada a partir da sentença parcial de mérito não impugnada.

Mérito

5. A cumulação entre a rescisão contratual e a indenização por inadimplemento parcial é admitida pela jurisprudência consolidada, não havendo incompatibilidade entre tais pedidos. O descumprimento contratual anterior à rescisão gera efeitos jurídicos próprios que justificam a indenização.

6. A inversão da cláusula penal estipulada exclusivamente contra o consumidor é admitida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 971, sendo cabível sua aplicação em favor do consumidor em caso de inadimplemento do fornecedor.

7. A adoção da cláusula penal moratória em valor proporcional ao locativo mensal, arbitrada em 0,5% sobre o valor do imóvel, é critério juridicamente idôneo e compatível com a finalidade indenizatória, inexistindo excesso ou desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A rescisão contratual por inadimplemento não impede a cumulação com indenização por atraso na entrega do imóvel, quando comprovado o prejuízo do consumidor.
2. É admissível a inversão da cláusula penal moratória prevista exclusivamente em desfavor do consumidor, para aplicação em seu benefício, diante do inadimplemento do fornecedor.
3. A cláusula penal compensatória pode ser fixada judicialmente em percentual compatível com o valor locativo mensal do imóvel, desde que razoável e proporcional."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0521068-72.2016.8.05.0001
, figurando como Apelante,
HESA 75 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

e, como Apelados,
MARCO AURELIO MOREIRA AINSWORTH E ANA PAULA SARRAF SANDES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
em parte do recurso e, na parte conhecida
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA